Tribunal: TJMT
Processo: 1011076-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011076-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (AGRAVANTE), G44 BRASIL SCP - CNPJ: 31.683.153/0001-04 (AGRAVADO), ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO - CPF: 028.914.021-89 (ADVOGADO), ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS - CPF: 906.126.121-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011076-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA PAULA GAHYVA EUBANK

AGRAVADO: G44 BRASIL SCP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANO MORAIS
- TUTELA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE - MEDIDA INDEVIDA - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011076-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA PAULA GAHYVA EUBANK

AGRAVADO: G44 BRASIL SCP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1011076-26.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos c/c Dano Morais
, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava o bloqueio de R$7.750,00 em conta bancária da agravada.

Alega que preenche todos os requisitos para a concessão da medida, e que apresentou documentos suficientes para comprovar seus argumentos.

Aduz que se trata de “pirâmide financeira” e corre o risco de os sócios da agravada, incluindo ela, não verem
a cor do dinheiro que investiram.

Acrescenta que
a probabilidade de este valor desaparecer é enorme, pois se sabe que é de praxe das pirâmides financeiras que o patrimônio, a empresa e seus dirigentes, desapareçam após locupletarem-se a expensas de suas vítimas
.

Pede o bloqueio via BACENJUD nas contas da agravada no valor de R$ 7.750,00.

Justiça gratuita deferida e antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 43664488.

Contraminuta apresentada no Id n. 63897957.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011076-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA PAULA GAHYVA EUBANK

AGRAVADO: G44 BRASIL SCP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante ingressou com o feito alegando que em 10-9-2019 celebrou com a agravada, contrato de adesão em sociedade em conta de participação, por meio do investimento denominado de Sprint 200, no valor de R$ 10.000,00.

Afirma que o objeto do negócio jurídico seria a intermediação, guarda, custódia, estudos, consultorias em criptomoedas e agenciamento de negócios, com a promessa contratual de entregar em contrapartida ao investimento,
atrativos dividendos/frutos que eram devolvidos diariamente (dia útil)
.

Diz que a promessa, é que teria uma
rentabilidade diária de 0,55% a.d. de rendimento + 0,55% a.d. de devolução do capital investido, totalizando o recebimento de 1,00% ao dia, já descontado 10% a título de Taxa de Serviço para o custeio da operação (Cláusula 5.12 do contrato)
.

Sustenta que a duração da avença seria de 200 dias úteis, com o recebimento diário de rendimento e devolução do capital investido, portanto ao final deveria receber R$20.000,00.

Aduz que a agravada se apresentava como empresa sólida, com vasto conhecimento técnico para operar no mercado financeiro, porém não cumpriu a avença e, em 25-11-2019 comunicou o “distrato unilateral” dos contratos firmados, estabelecendo 90 dias para a devolução das quantias investidas, o que não foi cumprido.

A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos:

(...)

Observa-se, pois, que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito, que está a depender da fase instrutória, sobretudo porque as partes estão atreladas a um contrato, cuja dissolução implica obrigações contratuais, como encargos financeiros dentre outras que terão a sua legalidade apurada no deslinde da causa.

Nesse passo, a concessão da medida nesse momento anteciparia o pedido final da demanda, atribuindo responsabilidade a ré antes mesmo de ser ouvida ou de verificadas as alegadas violações contratuais, o que é inviável em sede de cognição sumária.

Além do que, não há qualquer prova de que a ré tenha, de fato, retido os pagamentos, muito pelo contrário, a própria autora relata que houve uma proposta de devolução que, todavia, não foi do seu agrado.

Também não se faz presente o perigo de dano, vez que o reembolso e/ou pagamento dos valores, caso esse direito seja reconhecido, ao final ou no decorrer do processo, implicará atualização monetária e juros, sendo certo que não restou demonstrado nos autos que a ré não possua meios de efetivar o pagamento.
(Id 31069221 dos autos em primeiro grau)

A obtenção de tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), e será indeferida quando houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o).

No caso em análise,
há dúvida se realmente houve a prática de “pirâmide financeira”, ou se trata de serviço de investimento com resultado desfavorável.

Ademais, como constou do
decisum
atacado, não há nenhuma prova de que os investimentos tenham sido retidos, já que a própria agravante informa que há proposta para a devolução pela agravada e esse ressarcimento já foi até mesmo realizado para algumas pessoas como comprova os documentos de Id n. 63897973 e seguintes.

Desse modo, tanto a verossimilhança da alegação como a urgência não estão satisfatoriamente comprovadas, o que inviabiliza a concessão da medida, por ora.

É indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento dos fatos,
sem prejuízo de ser novamente formulado o pedido em ocasião posterior.

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR INDEFERIDA – DESBLOQUEIO DE CONTA DE JOGO ELETRÔNICO – REQUISISTOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou demonstrado no caso concreto.”
(RAI

1016021-56.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 04/11/2020, DJe 06/11/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020